Tribunal: TJDFT
Processo: 0733002-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0733002-26.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO CRIVARO LOBO AGRAVADO: QATAR AIRWAYS DESPACHO Manifeste-se o recorrente acerca da impugnação ao pedido de gratuidade apresentada em contrarrazões (ID 76909476), instruindo o feito, na oportunidade, com cópia de sua última Declaração de Ajuste Anual perante a Receita Federal, além das informações pertinentes às pessoas jurídicas de que participe ou constituídas na forma de empresário individual. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital